Tribunal: TJDFT
Processo: 0043688-30.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PARTO PREMATURO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. ENCEFALOPATIA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A análise da incidência da responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige a ocorrência de três elementos – conduta ilícita administrativa, dano e nexo causal – e a inocorrência das excludentes de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima
2. Em ação de indenização por danos materiais e morais alegadamente decorrentes de erro médico em trabalho de parto, não restando demonstrada conduta ilícita dos médicos nem nexo de causalidade entre o parto e a encefalopatia da criança, cujos caracteres indicam se tratar de patologia congênita, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.